Tribunal: TJES
Processo: 0036219-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036219-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO e outros (5)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada, declarou a prescrição da pretensão ressarcitória e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de contraditório. O apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, e requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável ao pedido de repetição de indébito é o trienal previsto no Código Civil ou o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o momento em que a Administração Pública teve ciência do pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando-se a incidência do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, uma vez que se trata de ressarcimento ao erário decorrente de pagamento indevido de benefício previdenciário.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, por simetria e em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado às ações de ressarcimento ao erário promovidas pela Fazenda Pública.

5. O termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado com base na teoria da
actio nata
, considerando o momento em que a Administração Pública tomou ciência do pagamento indevido, e não a data do óbito do beneficiário. No caso concreto, o ente público foi informado da irregularidade em junho de 2012 e ajuizou a ação em novembro de 2016, dentro do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar ação de repetição de indébito em decorrência de pagamento indevido de benefício previdenciário é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.
2. O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que a Administração Pública tomou ciência do pagamento indevido, conforme a teoria da
actio nata
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face de
ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO,
declarou a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Além disso, deixou de condenar o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve contraditório.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que embora o falecimento do beneficiário tenha ocorrido em 2011, a autarquia só foi informada posteriormente e tomou medidas administrativas para reaver os valores indevidamente pagos, ajuizando a ação dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Defende, ainda, que a sentença ignorou a interrupção da prescrição e que a ação de ressarcimento ao erário tem natureza imprescritível, conforme o artigo 37, §5º, da Constituição Federal.

Assim, o IPAJM requer a reforma da decisão para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da ação, garantindo a restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 11715062, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0036219-82.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face de
ESPOLIO DE THERMUTHS PINTO DE CASTRO,
declarou a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Além disso, deixou de condenar o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve contraditório.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que embora o falecimento do beneficiário tenha ocorrido em 2011, a autarquia só foi informada posteriormente e tomou medidas administrativas para reaver os valores indevidamente pagos, ajuizando a ação dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Assim, o IPAJM requer a reforma da decisão para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da ação, garantindo a restituição dos valores pagos indevidamente.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano, destaco que cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se o prazo aplicável ao caso é o trienal previsto no Código Civil, conforme reconhecido na sentença, ou se deve prevalecer o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, levando-se em consideração o momento em que o ente público tomou ciência da irregularidade.

Pois bem.

Na origem, a pretensão autoral consiste na restituição da quantia indevidamente paga a título de proventos e pensão à beneficiária falecida, visando o ressarcimento ao erário. Em sua exordial, o autor, ora apelante, narra que continuou depositando proventos e pensão após o óbito da segurada, ocorrido em outubro de 2011. Deste modo, busca a restituição dos valores recebidos indevidamente, sustentando que os herdeiros deveriam responder pelo montante não devolvido.

Na hipótese em tela, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, afastando-se a incidência do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende pela aplicação do respectivo diploma legal por
simetria
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016). 2
. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.744/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO PROVOCADO POR AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 669.069/MG, estabeleceu, em regime de repercussão geral, a tese de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que "aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002".
3. Por aplicação do princípio da isonomia, é também quinquenal o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública. Precedentes. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Isso porque, trata-se de norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, sendo plenamente aplicável ao ressarcimento ao erário quando há
pagamento indevido de valores previdenciários após o óbito do beneficiário
.

No caso dos autos, os depósitos indevidos na conta bancária da falecida ocorreram em outubro e novembro de 2011, sendo certo que a
Administração Pública somente tomou ciência do fato em junho de 2012
.

Assim, à luz da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional deve ser contado a partir desse momento, pois foi quando o ente público teve condições de adotar as providências cabíveis para o ressarcimento. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2016, observa-se que o prazo quinquenal ainda estava em curso,
inexistindo prescrição
da pretensão autoral.

Não obstante, destaco julgamento desta Colenda Câmara Cível, de relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, em que foi aplicado o prazo quinquenal em caso análogo ao presente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. 5. A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8. O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. (TJES - Apelação Cível nº 0034169-20.2015.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.11.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular ara anular a sentença, determinando a baixa ao Juízo de Primeira Instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar